Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717176-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO AOCP e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “A parte autora pretende tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para suspensão da eficácia do resultado do teste de aptidão física, e para participar das demais etapas do concurso público para cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, inclusive, curso de formação. Relata que foi reprovado no teste físico porque não teria alcançado índice mínimo no teste de corrida - 2.400 metros – durante o tempo de execução – 12 doze minutos. Segundo o fiscal de prova, não teria ultrapassado a linha de chegada no tempo previsto. Afirma que houve quebra do princípio da isonomia, que o tempo real de prova conferido ao autor foi menor que o previsto no edital, que a pista de atletismo não era oficial e que o comprimento da raia era maior que aquele previsto no edital, o que enseja a anulação do ato que eliminou a parte autora do certame. Pede tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que seja desconstituído o ato de eliminação da parte autora do certame, conforme exposto acima, conferindo o direito de realizar a fase do curso de formação. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato de eliminação e reserva de vaga. É o relatório do essencial. Primeiramente, considerando que a parte autora formula pedido liminar de forma incidental a presente ação de conhecimento, não há que se falar em tutela de urgência antecedente. Logo, retifico de ofício tal questão. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória incidental. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. O mérito administrativo, como critérios de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte autora foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Como mencionado, o Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte autora, que é presumida (os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos - tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por provas), é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não há ofensa ao princípio da legalidade. Em relação à ausência de isonomia na aplicação das provas físicas, imprescindível manifestação da parte ré, bem como prova inequívoca de que houve de fato tal distinção e que este foi a causa da reprovação do autor. Tal afirmação depende de dilação probatória. Tanto que a própria parte autora, na inicial, pretendeu a produção de prova pericial (laudo topográfico) para questionar o comprimento da pista. Se a própria parte autora reconhece a necessidade de prova pericial, evidente que não há elementos para desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que a desclassificou do certame. Logo, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. O laudo juntada pela autora foi produzido de forma unilateral, o que neste momento processual não é, por si só, capaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. O caso depende de dilação probatória. A análise do laudo privado, sem a perícia técnica, implicaria valoração do mérito da eliminação. A questão somente pode ser apreciada sob o viés da legalidade. Por fim, não há urgência a amparar a concessão da liminar pretendida, haja vista não há comprovação de agendamento de datas para a etapa de curso de formação. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado, tampouco há urgência. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, bem como a tutela de evidência, pelos mesmos fundamentos. INDEFIRO o pedido de gratuidade, porquanto a parte autora se qualifica como bancário e não apresenta qualquer comprovante de rendimento. Com as custas, citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação.” Irresignada, a parte autora/agravante sustenta, em síntese, que a avaliação física, da forma como foi realizada, viola o edital do certame, uma vez que a pista de atletismo não teria as medidas oficiais. Nesse contexto, ressalta que “(...) não busca discutir os critérios relacionados à aplicação do TAF, já que a demonstrar que a violação pelos Agravados ao edital do certame quando estes deixaram de aferir a pista e exigiram dos candidatos a obrigação de percorrer distância superior a exigida no edital. (...)”. Alega ter comprovado, também, que foi prejudicado na ordem de largada, uma vez que o enfileiramento feito pelos fiscais de prova “(...) o obrigou a percorrer 02 (dois) metros a mais de distância (...) e, como consequência disso o fez perder 01 (um) segundo de prova (...). Portanto, aduz que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a convocação da parte agravante para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Preparo devidamente recolhido em ID n° 46409918. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão a ser dirimida no presente recurso, cinge-se em verificar a presença dos requisitos necessários, na origem, para o deferimento de liminar que reconheça a ilegalidade do ato que eliminou o ora recorrente do concurso público, na fase do exame físico de corrida. Da análise dos autos, observo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Ressalte-se que, conforme expressamente informado pelo autor/agravante, este não busca impugnar questões objetivas do concurso público ou os critérios relacionados à aplicação do TAF, mas apenas eventual ilegalidade na realização da prova e violação direta ao princípio da isonomia e ao edital em si. O inciso VI do art. 9o da Lei no 4.878/1965, ao incluir como requisito para ingresso na Academia de Polícia o gozo de boa saúde, física e psíquica, indica ser necessário bom condicionamento físico, a ser aferido por teste de aptidão física (TAF), e não somente o gozo de boa saúde, que é analisada por meio de exame médico. Isso porque a exigência de boa condição física para o exercício das atividades policiais decorre da sua natureza, tendo em vista que o desempenho das atribuições que lhe são inerentes, dentre as quais executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública, como prevenção ou repressão à criminalidade, pode ser demandado maior vigor físico. No caso, o pleito autoral é erigido com base em duas questões centrais: a) o prejuízo que sofrera em razão de seu posicionamento entre os demais candidatos, quando do início da prova de corrida; e, b) o maior cumprimento da pista de atletismo na qual foram realizados os exames de corrida. Diversamente do alegado pelo agravante, não se verifica nos autos demonstração de qualquer subjetivismo ou de tratamento não isonômico, ou, ainda, de a correta execução do teste ter sido prejudicada em razão de sua localização entre os participantes. Nesse sentido, verifica-se que, a fim de cumprir o disposto em lei e preservar a isonomia no certame, os candidatos foram divididos em grupos para a realização dos testes de aptidão física. De acordo com as imagens apresentadas pelo agravante, afere-se que este foi posicionado entre os participantes de seu grupo, aproximadamente dois metros atrás do primeiro candidato na linha de largada (ID n° 46409934); sendo identificável a existência de, ao menos, três fileiras de participantes que iniciaram a realização dos referidos testes atrás do ora recorrente. No caso, o próprio autor/agravante afirma que perdeu 1 (um) segundo de prova em razão de seu posicionamento inicial. Contudo, da imagem de ID n° 46409924, constata-se que o ora recorrente se encontrava em distância consideravelmente superior a dois metros da linha de chegada no momento em que o tempo para a finalização da prova se esgotou. Repise-se ainda, que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos testes físicos, no mesmo local, com os mesmos critérios de pontuação. O agravante, por seu turno, foi considerado inapto para o cargo pretendido por não conseguir completar a respectiva prova física. Assim, uma vez que o candidato foi desclassificado por incapacidade pessoal de cumprir o teste, é equivocada a invocação do princípio da isonomia para justificar a invalidação do ato eliminatório. Em verdade, a hipótese de aprovação de candidato que não tenha logrado êxito na fase do concurso pertinente ao teste físico - ou o deferimento de nova oportunidade para repetição do exame - conferiria tratamento diferenciado e mais benéfico ao agravante em detrimento de outros, em violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, inciso I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. É esse, o entendimento deste Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PAPILOSCOPISTA. POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade do ato de exclusão de candidata inscrita em Concurso para Papiloscopista da Polícia Civil, ante a sua reprovação em teste de aptidão física previsto no Edital denominado "meio-sugado". 2 - É incabível a concessão de liminar para que a candidata prossiga nas demais fases do certame se imperiosa a dilação probatória a conferir eventual certeza quanto ao alegado êxito na conclusão do teste físico. 3 - A realização de novo teste físico sem qualquer indício de prova no sentido de amparar a pretensão liminar ensejaria violação ao princípio da Isonomia em relação aos demais candidatos, que foram submetidos ao exame prestado pela candidata reprovada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 350231, 20080020170369AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2009, publicado no DJE: 23/4/2009. Pág.: 59) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PARTICIPAÇÃO EM FASES SUBSEQUENTES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Revela-se acertado o indeferimento da liminar pleiteada em Ação de Conhecimento, uma vez não identificado o fundamento relevante para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, haja vista que o teste de capacidade física encontra-se devidamente previsto no edital do concurso público para escrivão da Polícia Civil do DF. 2 - Não sobressaindo dos elementos constantes dos autos ilegalidade aparente no edital ou irregularidade aferível de plano quanto às condições de realização do teste impugnado, não há lugar para o deferimento liminar da participação do candidato nas fases subsequentes do concurso. 3 - A realização de novo teste físico, sem qualquer indício de prova no sentido de amparar a pretensão liminar, ensejaria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, que foram submetidos ao mesmo exame prestado pelo Autor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 814876, 20140020121196AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 235) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO. APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE MEIO-SUGADO. REPROVAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO EXAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PONDERAÇÃO DE CRITÉRIOS. INGERÊNCIA INDEVIDA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Os artigos 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/65 e 10 do Decreto no 59.310/66 embasam a exigência de prova de capacidade física no concurso público para provimento de cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Se o candidato não atende aos critérios exigidos no edital para a realização do teste de aptidão física, e sendo objetivas e razoáveis tais exigências, é legal a reprovação nesta avaliação e a conseqüente eliminação do concurso. 3. A aprovação de candidatos que não tenham logrado êxito na fase do concurso pertinente ao teste físico - ou o deferimento de nova oportunidade para repetição do exame - conferiria tratamento diferenciado e mais benéfico a uns candidatos em detrimento de outros, em violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, inciso I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. 4. A ponderação acerca dos critérios utilizados no teste físico importaria indevida ingerência no mérito administrativo, visto que não é dado ao Poder Judiciário valorar os resultados obtidos ou se manifestar sobre a avaliação de forma a aferir se determinado candidato possui pontuação suficiente para lograr êxito no processo seletivo em que está inserido. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 881776, 20140110451547APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 30/7/2015. Pág.: 88) Assim, ausentes elementos que evidenciem a alegada violação ao princípio da isonomia, afasta-se a probabilidade do direito do agravante, no que se refere a este ponto. Da mesma forma, não há nos autos elementos aptos a comprovar a irregularidade da pista atlética na qual fora realizada a prova que resultou na eliminação do autor/agravante. Conforme afere-se das razões apresentadas pelo agravante, sua eliminação seria indevida uma vez que o local onde fora realizada a prova de corrida não seria uma pista atlética oficial e que seu comprimento excederia 400 (quatrocentos) metros. Inicialmente, vale reiterar que inúmeros outros candidatos foram submetidos ao mesmo teste físico, no mesmo local, tendo alcançado os requisitos mínimos para sua aprovação. Ademais, apesar de apresentar laudo particular/unilateral, o próprio agravante reconhece a necessidade de prova pericial para a comprovação de suas alegações ao requerer, em sua Inicial, a produção de laudo topográfico para questionar o comprimento da pista. Nesse contexto, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo, “(...) Se a própria parte autora reconhece a necessidade de prova pericial, evidente que não há elementos para desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que a desclassificou do certame. (...)”. Tal entendimento encontra-se em consonância com o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora pediu a sua convocação para participar das demais etapas do Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. (...) 4. Participaram do concurso milhares de candidatos; houvesse benevolência para um deles, certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 4.1. Destarte, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 4.2. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão da agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos suficientes para concessão do pleito pretendido pela recorrente. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1667553, 07017849620228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PAPILOSCOPISTA. POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade do ato de exclusão de candidata inscrita em Concurso para Papiloscopista da Polícia Civil, ante a sua reprovação em teste de aptidão física previsto no Edital denominado "meio-sugado". 2 - É incabível a concessão de liminar para que a candidata prossiga nas demais fases do certame se imperiosa a dilação probatória a conferir eventual certeza quanto ao alegado êxito na conclusão do teste físico. 3 - A realização de novo teste físico sem qualquer indício de prova no sentido de amparar a pretensão liminar ensejaria violação ao princípio da Isonomia em relação aos demais candidatos, que foram submetidos ao exame prestado pela candidata reprovada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 350231, 20080020170369AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2009, publicado no DJE: 23/4/2009. Pág.: 59) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. INCABÍVEL. PRELIMINAR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC. REJEITADA. EDITAL. LEI DO CONCURSO. TESTE FÍSICO. MEIO-SUGADO. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência de um dos requisitos previstos na legislação processual necessários à antecipação dos efeitos da tutela disciplinados no artigo 273 do Código de Processo Civil, qual seja, a falta de verossimilhança das alegações, indefere-se a liminar. 2. Quando o Juiz a quo presta informações ao Agravo, informando que o Agravante cumpriu com o art. 526 do CPC, não pode a parte contrária afirmar que houve descumprimento. 3.O teste físico de meio-sugado foi previamente estabelecido no edital do certame, que constitui a lei do concurso, com o qual tanto a banca examinadora como os candidatos ficam vinculados e submetidos. 4. Não há que se falar em ilegalidade de aplicação do teste físico de meio-sugado, quando não há demonstração inequívoca quanto à falha na avaliação do candidato. 5. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. 6. Para a verificação do preenchimento dos requisitos editalícios do candidato quanto ao teste físico meio-sugado, é necessária dilação probatória, a ser realizada durante a instrução processual, restando inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento. 7. Não há razões para reforma da decisão a quo quando a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e se confunde com o mérito da demanda sem o devido contraditório. 8. Agravo conhecido e improvido. Preliminar rejeitada. Decisão mantida. (Acórdão 803074, 20140020097564AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 18/7/2014. Pág.: 156) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A carreira almejada possui a exigência de capacidade física para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar. Para tanto, no âmbito distrital, a prova física está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos, tais como as técnicas admitidas, bem como os desempenhos mínimos, para a realização de prova física. No caso, a justificativa apresentada pela comissão examinadora do concurso se deu em conformidade com a lei e o edital do concurso, não havendo nos autos prova inequívoca que infirme prima facie a legalidade e impessoalidade da reprovação do candidato em exame de teste físico. 3. Em sede de agravo inviável conceder a tutela de urgência pretendida, se necessária ampla dilação probatória para aferir suposta irregularidade no resultado conclusivo pela inaptidão. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1056426, 07092306320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não havendo nos autos elementos que indiquem a presença de irregularidade ou de ilegalidade na avaliação impugnada, afasta-se a probabilidade do direito da parte autora/agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora